Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-02.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001874-02.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MOREDA NETO - CPF: 698.095.771-68 (RECORRENTE), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001874-02.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP

Recorrido
:
GABRIEL MOREDA NETO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA.

CONTROVÉRSIA QUE SE ATÉM À MOROSIDADE NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. CONDUTA ILÍCI
TA CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sent
ença

assim

redigida
:
"VISTOS ETC.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art.
38 da Lei dos
Juizados

Especiais
.

Decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada

por
GABRIEL MOREDA NE
TO
em
face de CENTRO DE EDUUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA,
alegando
que
realizou
2 (
dois
)
cursos
de
pós-graduação
(
Planejamento
e
Gestão

Tributária
e MBA
em
Auditoria
Contábil
e
Financeira
),
tendo

concluído
,
ambas
, no
ano
de 2022,
contudo

até

ajuizamento
da
ação

não

havia

sido

emitido

os
diplomas. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
.
Não

há
que se
fal
ar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código de Processo Civil. Rejeito a pre liminar de incompetência do Juizado Especial por

necessidade

de
inserção
no polo
passivo
do MEC –
Ministério
da
Educação
,
pois
, o Superior Tribunal de
Justiça

já

assentou

entendimento
de que da
competência
da
justiça

estadual
as
ações

movidas

por

alunos
co
ntra
entidade
particular de
ensino
(
Resp
1295790/PE e
AgRg
no
Resp
1274304/MS.
Ademais
, é
inerente
à
atividade

desenvolvida
pela
Requerida
a
entrega
do diploma
ao

aluno
que
cumpre

regularmente

todas
as
etapas
da
graduação
.
Passo

ao

julgamento
do
mérito
.
No
caso
, é
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo

Código
de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordenamento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
,
norma

esta
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
ordem

públic
a
e de
interesse
social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5º,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
.
Assim
,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face
a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de
produzirem

provas
a
seu
favor.
Neste

contexto
,
caberia

ao

Requerido

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabi
lidade
, que
não
o fez.

Em

sua

contestação
, a
Requerida

não

apresentou

justificativa

plausível
para
a
demora
para
emissão
do diploma,
tendo

os

entregue

somente
no
dia
27 de
abril
de 2023.
Ainda
, é
evidente
que
após
o
ajuizamento
da
ação
, a
Requerida

di
ligenciou
para
a

emissão
do diploma, o que
deveria

ter

feito

anteriormente

quando
da
conclusão
do
curso
pela
parte

autora
.
Evidente
,
portanto
, que a
situação

narrada

nos
autos é causa de forte
frustração
,
já
que
a

expectativa

após
a
colação
de
grau
é
a

o
btenção
do
certificado

comprovando

a

especialização
.
Assim
,
considerando

os

transtornos

suportados
pela
parte

reclamante
,
ao

terminar
o
curso
e
não

receber

seu

certificado
,
tenho
que a
procedência
dos
pedidos
é a
medida
que se
impõe
.

Neste

sentido
: “
Em
enta
: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR.
DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM.
- O
atraso

injustificado

na

expedição
do diploma de
curso
superior é
situação
que
ultrapassa
o
mero

dissabor
,
tendo

em
vista que
frustra

legitimas

expectativas

profissionais
.
Dano
moral
ocorrente
.
-
Ausente

sistema

tarifado
, a
fixação
do
montante

indenizatório

ao

dano

extrapatrimonial

está

adstrita

ao

prudente

arbítrio
do
juiz
.
Montante

estabelecido

em

s
entença

mantido
(R$
6.000
,00
). -
Honorários

advocatícios

sucumbenciais
.
Balizadoras
do CPC.
Manutenção
.

NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.

UNÂNIME.

(TJRS.

Apelação

Cível
Nº 70071813463, Nona
Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Jorge Alberto
Schre
iner

Pestana
,
Julgado

em
28/06/2017).” Se de um
lado
o
Código
Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que
o
valor da
indenização
se
mede
pela
extensão
do
dano
(
artigo
944).

Assim
, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
a
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econ
ômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
,
esses

elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de
modo

a

evitar
a
reite
ração
da
prática

ilícita
. POSTO ISTO, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, DECIDO
julgar
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial para: a)
Revogo
a
liminar

indeferida
; b) CONDENAR a
título
de
danos

morais
a
requerida

ao

pagamento
à
parte

autora
da
impo
rtância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
juros
de mora de 1% a.m.,
conforme

disposição
do art. 406 do NCC,
combinado
com o art. 161, § 1º do CTN,
contados
da
citação
, e
assim
o
faço
COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
nos

termos
do art.
487, I, CPC.

Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Em

havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
.

A
parte

recorrida

deve

ser

intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
, sob
pena
de
d
eserção
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a)
Intime
-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
fa
culdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
,
intime
-
se a

parte

exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
,
intime
-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e
posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Mariana Leal da Silva
Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº

270/2007
.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.

Intimem
-se.

Cumpra
-se.

Cláudio

Deodato
Rodrigues Pereira Juiz de
Direito

em

substituição
legal"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

i
nterposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminares
de
incompetência
da
justiça

estadual para processar e julgar o feito e ausência de interesse de agir
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

já

recebeu

os
diplomas
pleiteados
; b)

não

houve

dano
moral
sofrido
; e c)
os

juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral
devem

incidir

somente
a
partir
do
respectivo

arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apr
esentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Competência

em

razão
da
matéria
.
Estão

excluídos
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
“
as
causas
de
natureza

alimentar
,
falimentar
, fiscal e de
interesse
da
Fazenda

Pública
,
e
também
as
relativas

a

acidentes
de
trabalho
, a
resíduos
e
ao

estado
e
capacidade
das
pessoas
,
ainda
que de
cunho
patrimonial
” (art. 3ª, § 2º, da Lei 9.099/95).
Não
compete à
Justiça
Federal
processar
e
julgar

causas

em
que se
discuta

tão

somente
a
demora

na

expedição
do diplom
a,
sendo

inaplicável
o TEMA 1.154,
decidido

pelo

Supremo
Tribunal Federal (N.U 1004236-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024 e N.U 1000416-24.2021.
8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

5.
Interesse
processual.

Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

rec
lamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

6.
Falha

na

prestaçã
o
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
presente

caso
,
restou

evidenciado
o
serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
,
consistente

na

demora

excessiva

na

expedição
do diploma de
conclusão
de
curso
da
parte

reclamante
.

7. O
juízo
singul
ar
observou

corretamente
que "
a
Requerida

não

apresentou

justificativa

plausível
para a
demora
para
emissão
do diploma,
tendo

os

entregue

somente
no
dia
27 de
abril
de 2023
",
hipótese

esta
que
torna
"
evidente
que
após
o
ajuizamento
da
ação
, a
Requerida

diligenciou
para a
emissão
do diploma, o que
deveria

ter

feito

anteriormente

quando
da
conclusão
do
curso
pela
parte

autora
",
contudo
,
não
o fez.
Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
devendo

s
er

mantida
a
referida

conclusão
.

8.
Dano
moral.
O
dano
moral
pode

ser

definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
re
porta

ao

sofrimento

suportado
. No
presente

caso
,
mostra
-se
claro
que a
situação

vivenciada
pela parte
reclamante
"
é causa de forte
frustração
,
já
que
a

expectativa

após
a
colação
de
grau
é a
obtenção
do
certificado

comprovando
a
especialização
".
Ademais
,
r
estando

evidenciada
a
demora

excessiva
e
injustificada
para
expedir
o diploma do
aluno
que
concluiu

regularmente

sua

especialização
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
que
dá

ensejo
à
indenização
moral (N.U 1001826-30.2021.8.11.0033, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023 e N.U 1000189-75.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/11/2022,
Pub
licado
no DJE 25/11/2022)
.

9.
Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
c
ontratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado, tal como devidamente fixado no
decisum
e, por isso, não merece qualquer reparo.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
s
ervindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024